Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. LEI No 8.025/1990. DIREITOS DA CREDORA HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente à cobrança de encargos condominiais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel sobre o qual pendem os débitos condominiais, observada a cláusula de inalienabilidade averbada na matrícula imobiliária.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os efeitos da cláusula restritiva de inalienabilidade do imóvel, instituída pela Lei no 8.025/1990, em relação a terceiro credor.
III – Razões de decidir
4. A cláusula restritiva de inalienabilidade aplicada a imóveis funcionais da União objetiva proteger o interesse público e evitar a alienação prematura para fins de especulação imobiliária, por isso estipula o prazo de cinco anos para o adquirente vender, prometer vender ou ceder seus direitos.
5. O cumprimento de sentença originário versa sobre débitos condominiais, que não estão submetidos à cláusula de inalienabilidade instituída pela Lei no 8.025/1990, portanto não há óbice à alienação judicial do imóvel, observados os direitos da credora hipotecária em relação ao produto da venda.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; Lei no 8.025/1990, art. 2o, VI.